Tribunal: TJES
Processo: 5042598-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042598-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA LUIZA CABRAL GUERZET e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042598-70.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANNA LUIZA CABRAL GUERZET e ANDRE HEMERLY PARIS

RECORRIDO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VESTUÁRIO. ERRO MATERIAL NA SOMA DOS GASTOS COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Alegam os autores a aquisição de passagens aéreas perante a companhia ré para viagem com embarque em 14/03/2024, no trecho Vitória – Guarulhos – Amsterdã. Afirmam, contudo, que houve atraso no trecho Vitória–Guarulhos, culminando na perda da conexão Guarulhos – Amsterdã. Afirmam ainda que, além do atraso, houve o extravio temporário de sua bagagem, que somente foi restituída 03 (três) dias após a chegada ao destino, tendo que suportar prejuízos materiais com vestimenta. Assim, pugnam pela condenação em danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.576,34 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) por danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, por danos morais. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, pugnando pela retificação da indenização por danos materiais, corrigindo-se o montante de R$ 1.576,34 para R$ 2.287,04.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se houve erro material na quantificação do prejuízo patrimonial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença guerreada condenou o requerido ao ressarcimento dos valores gastos com vestimentas adquiridas em 16/03/2024, em razão do extravio da bagagem, no montante de € 289,01, o que corresponde, à época dos fatos — pela cotação do euro em R$ 5,45 — ao valor de R$ 1.576,34 (mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Contudo, os recorrentes apontam erro material na somatória dos valores, afirmando que os gastos reais totalizaram € 419,31, equivalente a R$ 2.287,04, e não a quantia da sentença.

5. Ao analisar as notas de ID. 12854553, todas datadas de 16/03/2024, verifica-se a existência de 05 (cinco) comprovantes de aquisição de vestuário, nas quantias de: € 95,43 (kiko); € 26,28 (H&M); € 59,30 (Etos); € 119,00 (zara) e € 48,30 (Primark), os quais totalizam a quantia de € 348,31. Nota-se, assim, que houve equívoco na sentença na somatória dos valores.

6. Assim, a sentença merece um pequeno reparo para retificar o dano patrimonial ao valor de € 348,31 — correspondente a quantia de R$ 1.898,28 [cotação do euro em R$ 5,45].

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para retificar o dano material de R$
1.576,34 para
R$ 1.898,28 (mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)
, fica mantido os consectários legais apontados na sentença. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus fundamentos.

8. Sem custas e sem honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)